Tribunal: TJSP
Processo: 1027070-89.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESILIÇÃO UNILATERAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Sentença reformada. A operadora ou seguradora de saúde tem o dever de possibilitar ao beneficiário, uma opção de continuar a

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESILIÇÃO UNILATERAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Sentença reformada. A operadora ou seguradora de saúde tem o dever de possibilitar ao beneficiário, uma opção de continuar a obter a prestação de serviços, nas mesmas condições, com a contratação regida sob o modelo individual/familiar, seja por iniciativa própria da operadora (se o disponibilizar no mercado), seja o viabilizando com empresas terceiras. Recurso provido para condenar a Operadora a manter o contrato, ou determinar a integração do recorrente, em plano de saúde individual, mantendo as mesmas condições e os mesmos valores do início da ação, passando a emitir os boletos para pagamento, nos mesmos valores cobrados no contrato rescindido, a serem majorados na forma e sob os índices autorizados pela ANS - Agência Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027070-89.2017.8.26.0224
Registro: 2020.0000357563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027070-89.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VANDER
CEZAR HESPANHOL, é apelado MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL
A SAUDE S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1027070-89.2017.8.26.0224
Voto no 1380
Apelação Cível no 1027070-89.2017.8.26.0224
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Guarulhos
Apelante: Vander Cezar Hespanhol
Apelado: Medisanitas Brasil Assistencia Integral A Saude S/a.
Juiz: Larissa Boni Valieris
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. RESILIÇÃO UNILATERAL. PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE PLANO
DE SAÚDE. Sentença que julgou improcedente a ação.
Inconformismo da parte autora. Sentença reformada. A
operadora ou seguradora de saúde tem o dever de
possibilitar ao beneficiário, uma opção de continuar a
obter a prestação de serviços, nas mesmas condições, com
a contratação regida sob o modelo individual/familiar,
seja por iniciativa própria da operadora (se o
disponibilizar no mercado), seja o viabilizando com
empresas terceiras. Recurso provido para condenar a
Operadora a manter o contrato, ou determinar a
integração do recorrente, em plano de saúde individual,
mantendo as mesmas condições e os mesmos valores do
início da ação, passando a emitir os boletos para
pagamento, nos mesmos valores cobrados no contrato
rescindido, a serem majorados na forma e sob os índices
autorizados pela ANS - Agência Nacional de Saúde.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
196/199, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, destacando que deve, a ré,
observar as resoluções da ANS, que garantem ao beneficiário a dispensa de cumprimento
de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária, na contratação de novo
plano de contratação individual ou coletivo por adesão, na mesma ou em outras operadora,
desde que atendidos os seus requisitos, condenando a parte autora no pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1027070-89.2017.8.26.0224
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos
reais).

Sustenta, a parte autora, ora apelante, que o cancelamento do seu
plano de saúde se deu, de forma unilateral, apesar de adimplente com o pagamento das
mensalidades do plano. Aduz que 2012, ajuizou “Ação Ordinária de Revisão Contratual”,
sob n° 0085347-91.2012.8.26.0224 que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, quando o seu plano de saúde teve um aumento de 400% (quatrocentos por
cento), sendo ao final a ação julgada procedente, de modo que o valor da mensalidade só
seguiu os reajustes permitidos em lei, diante do ajuizamento de uma ação própria. Afirma
que a Assembleia de Deus do Atalaia apenas foi utilizada para simular um contrato
coletivo, que na verdade era individual, fato este não levado em consideração pelo juízo a
quo. Assevera que a parte apelada, posteriormente, incorporou a Universal Saúde,
assumindo a carteira de clientes e todo o risco do negócio. Todavia, ao perceber que não
era vantagem manter um contrato de saúde, em que os usuários, na sua maioria, eram
pessoas idosas, resolveu por bem rescindir o contrato coletivo unilateralmente, pois não
teria lucro. Considera abusiva a cláusula de rescisão unilateral do contrato. Assevera que a
recorrida cancelou, unilateralmente, o contrato firmado, sem prévio aviso, enquanto o
recorrente ainda encontrava-se sob tratamento médico. Acrescenta que conta com 65
(sessenta e cinco) anos de idade, faixa etária em que dificilmente conseguirá firmar um
novo contrato de seguro saúde. Postula a reforma integral da decisão prolatada,
confirmando os efeitos da tutela antecipada proferida, para o efeito de determinar a
manutenção do contrato, ou determinar a integração do recorrente, em plano de saúde
individual, mantendo as mesmas condições e os mesmos valores do início da ação, a serem
majorados na forma e sob os índices autorizados pela ANS - Agência Nacional de Saúde.
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo, e
respondido (fls. 250/260).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1027070-89.2017.8.26.0224
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento.
A primeira questão a ser destacada é a natureza consumerista da
relação existente entre as partes.
O contrato firmado é regido pela Lei do Consumidor, nos termos do
previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Justamente sobre esse aspecto, é da mesma forma inegável que a parte
autora, ora apelante, é técnica e financeiramente hipossuficiente em face do porte da ora
apelada, enquanto empresa do ramo de saúde.
De tal sorte, caso se verifique alguma ofensa ao Diploma
Consumerista, haverá intervenção do Judiciário para restabelecer o equilíbrio da relação.
Na hipótese, a ora apelada, presta serviços de atendimento médico na
modalidade de plano de saúde, abrangendo todas as coberturas determinadas pela agência
regulamentadora de planos de saúde.
Sustenta, a parte autora, ora apelante, que celebrou contrato de
assistência médica individual, em outubro de 2008, Plano BD Básico, Enfermaria, cuja
assistência, inicialmente, era prestada pela Universal Saúde S/A, atualmente denominada
Medisanitas Brasil Assistência Integral á Saúde S/A. Todavia, no final do mês de abril de
2016, o apelante recebeu carta, sendo comunicado acerca de futura rescisão contratual,
agendada para 31/05/2016, vez que se tratava de plano coletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1027070-89.2017.8.26.0224
A tutela foi deferida, para determinar que a Operadora, ora apelada,
restabelecesse o contrato de seguro saúde com o autor, e emitisse os boletos para
pagamento, nos mesmos valores cobrados no contrato rescindido (fls. 27), observando o
reajuste anual pela ANS, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.
Por seu turno, a Operadora, ora apelada, alegou que nunca apresentou
resistência para a contratação de plano individual, por parte do apelante, esclarecendo os
motivos da regularidade da resilição contratual, com base no entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, e em perfeita observância à CONSU no 14/1998, legislação
vigente à época da contratação (em 2008 - período anterior à vigência da RN no 195/2009).
Concluiu que manter o apelante em um plano coletivo, já cancelado, significaria uma
afronta ao princípio econômico financeiro do contrato.
Embora não se desconheça o posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em relação à não aplicabilidade do artigo 13, parágrafo único, inciso II,
da Lei no 656/98 aos contratos coletivos, senão os atípicos com poucos contratantes, o fato
é que não bastasse a ausência de questionamento específico, quanto ao tema em sede
recursal, tem-se que, independentemente da natureza do pacto (individual ou coletivo),
prevalece a premissa orientadora do contrato de sua destinação à preservação da saúde, de
que decorre a conclusão natural, que acabou sendo prestigiada pela própria ANS, ao
regulamentar o tema, de que ao usuário deve ser assegurada a oportunidade de manutenção
dos serviços, por meio de nova modalidade de contrato adequada à realidade da rescisão do
pacto coletivo, e ainda, que jamais pode ter sua saúde e vida comprometida, pela rescisão
que resulte em suspensão/interrupção de tratamento em curso.
Veja-se sobre o tema julgados diversos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
RESCISÃO
UNILATERAL
E
SEM
MOTIVAÇÃO. CONTRATO COLETIVO COM POUCOS BENEFICIÁRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1027070-89.2017.8.26.0224
FATO JURÍDICO RELEVANTE. UMA DAS BENEFICIÁRIAS EM
TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DA BOA-FÉ
OBJETIVA, OFENSA À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E AO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de discussão acerca da aplicação, ou não, da legislação
consumerista, no caso, impede a análise da matéria por esta Corte, à
míngua de prequestionamento. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte,
'a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de
pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa
idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de
usuários, em respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos
contratos' (REsp 1.708.317/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de
20/4/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Não obstante o plano de saúde
coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante prévia notificação
do usuário, esta Corte reconhece ser abusiva a rescisão do contrato durante
o tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física,
como no caso em apreço, no qual uma das beneficiárias se encontra em
tratamento oncológico. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp
1704625/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 26/03/2019, DJe 11/04/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL.
POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. EXCEÇÃO. BOA-
FÉ. SÚMULA 83/STJ. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE CONTEXTO FÁTICO
E PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
NÃO PROVIMENTO. 1. 'O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou
suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou
inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante
prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias
(artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no
caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1027070-89.2017.8.26.0224
plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão
do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
para se pôr fim à avença' (AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 8/5/2017). 2. A tese defendida
no recurso especial, de que a notificação obedeceu aos ditames legais,
demanda reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático e probatório
dos autos, vedados pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se
nega provimento” (AgInt no AREsp 1351421/DF, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
25/04/2019).
Na hipótese, restou comprovado que o apelante é pessoa idosa,
hipertenso, cardíaco (portador de fibrilação atrial persistente), portador de diabetes, sendo
que antes do cancelamento do seu plano de saúde, foi constatado, por meio dos exames que
instruíram a inicial, que possui alterações na próstata com dimensões aumentadas e
calcificações, sendo que o seu tratamento foi interrompido, necessitando assim de
acompanhamento médico (fls. 57/65).
Por outro lado, cumpre observar que, de acordo com a missiva (fls.
28) encaminhada ao apelante, pela parte apelada, há simples notícia do cancelamento do
plano de saúde, que atendia o apelante, com a respectiva prestação de serviços em
31/05/2016. Vale dizer, o cancelamento do plano de saúde, foi realizado, sem a garantia ou
oportunidade de portabilidade, inviabilizando qualquer tentativa de nova contratação com
outras operadoras com a condução da portabilidade e isenção de carências.
Vem se admitindo como solução plausível, a orientação prescrita na
Resolução 19/1999 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar), especialmente seu
artigo 1o, que prescreve a obrigatoriedade de a operadora do plano de saúde, fornecer a
opção de transferência dos beneficiários a planos individuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1027070-89.2017.8.26.0224
A operadora ou seguradora de saúde tem o dever de possibilitar ao
beneficiário, uma opção de continuar a obter a prestação de serviços, nas mesmas
condições, com a contratação regida sob o modelo individual/familiar, seja por iniciativa
própria da operadora (se o disponibilizar no mercado), seja o viabilizando com empresas
terceiras.
Devem ser adotadas as mesmas condições de cobertura em plano de
modalidade individual, desnecessário o cumprimento de novos períodos de carência
(ângulo qualitativo).
Ad argumentandum tantum, mesmo que se alegue, que a operadora de
plano de saúde não detém plano, necessariamente, equivalente àquele que era praticado na
modalidade coletiva, somente imediatamente inferior ou superior, deve ser esclarecido que,
cabe à operadora do plano de saúde trazer as informações adequadas, sobre a amplitude de
cobertura e preços cobrados, a fim de que a parte autora possa exercitar a sua escolha,
sobre qual plano equivalente deseja portar-se, se o de categoria imediatamente superior ou
inferior, dentre os de modalidade individual/familiar que estejam vigentes.
Assim, fica reformada a r. sentença, para o efeito de condenar a parte
apelada a manter o contrato, ou determinar a integração do recorrente, em plano de saúde
individual, mantendo as mesmas condições e os mesmos valores do início da ação,
passando a emitir os boletos para pagamento, nos mesmos valores cobrados no contrato
rescindido (fls. 27), a serem majorados na forma e sob os índices autorizados pela ANS -
Agência Nacional de Saúde.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1027070-89.2017.8.26.0224
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt. no
REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 17/02/2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, a apelada arcará com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1027070-89.2017.8.26.0224
Tribunal Federal).
Diante do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator